Tribunal: TJMT
Processo: 1022878-16.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022878-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), DIEGO MARQUES SANTANA - CPF: 395.770.888-56 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO), WENER KLESLEY DOS SANTOS - CPF: 953.137.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEFICÁCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – DEFERIMENTO D TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.

II - É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1022878-16.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEFICÁCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM” de nº 1024132-95.2023.8.11.0041 onde litiga com MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR; e tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 184707684 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 207095174 o provimento integral ao agravo interno para reformar a Decisão Monocrática, de modo que o Agravo de Instrumento seja conhecido e seja determinado o seu regular processamento com a concessão de efeito ativo ao recurso

Contrarrazões sob ID. 210725190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Ineficácia de Convenção de Arbitragem n. 1024132-95.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão, apenas em relação à MT PAR, do PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº A-428/23, junto CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (Id. 122171573-origem).

Em síntese, alega o agravante que (i) como não houve falhas de consentimento ou de capacidade no aceite à cláusula compromissória, a decisão do TCE sobre o Contrato em nada afeta o acordo das pessoas signatárias de submeterem conflitos relacionados à execução do Contrato à arbitragem; (ii) a MT-PAR não foi excluída da relação contratual; (iii) ainda que se entenda que a MT-PAR tenha saído do Contrato em algum momento, isso não a exime de se sujeitar à cláusula compromissória; (iv) o Contrato assinado pela Agravada e pela Agravante contém a cláusula compromissória por escrito, o que preenche os requisitos legais, conforme dispõe o §1º do art. 4º da Lei de Arbitragem; (v) uma pessoa declarada como “interveniente-anuente” em um contrato pode ser considerada “parte” se ela tiver direitos e obrigações advindos daquela transação; (vi) o art. 8º da Lei de Arbitragem dispõe que compete ao árbitro – e não ao Poder Judiciário a existência, validade, eficácia da cláusula compromissória, bem como questões do contrato que contenha tal cláusula; (vii) a ordem de suspensão da Arbitragem em relação à MT-PAR não pode ser absoluta, sob pena de violar a Lei de Arbitragem.

Ao final requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, revogando imediatamente os efeitos da Decisão Agravada, para o fim de ser restabelecido o regular prosseguimento da Arbitragem perante a CAMARB. Por fim, requer seja o presente recurso de agravo provido, sendo reformada a decisão agravada para declarar que a MT-PAR está sujeita à cláusula compromissória contida no Contrato.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Como o Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 26/07/2023 (id 124342338-origem), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC), mormente porque os embargos de declaração ajuizado pelo agravante em face da decisão liminar, foram opostos de forma intempestiva.

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.

(...)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Comunique-se o juízo singular.”

A pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa a tutela provisória de urgência, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 18/07/2023 (ID 123296014-origem), nos seguintes moldes:

“Vistos.

MT PARCERIAS S.A. - MT PAR ajuizou ação declaratória de inexigibilidade e ineficácia de convenção de arbitragem com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, todos qualificados.

Relata a inicial que a empresa ré e o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC, celebraram Contrato de Concessão n.º 062/SETAS/2017, que por sua vez deriva do processo de licitação (Concorrência Pública nº 001/2016), no qual a parte autora figurou com interveniente anuente.

Informa que o referido contrato de concessão prevê cláusula arbitral com o fim de discutir eventuais problemas quanto à execução do contrato, que tinha por finalidade a concessão administrativa para implantação, gestão, operação e manutenção de unidades de atendimento do “Ganha Tempo.”

Narra, ainda, a anulação do ato administrativo que habilitou a empesa ré na licitação sobredita, dando ensejo ao requerimento de instauração de procedimento arbitral pela ré, RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A.

Nesse ínterim a MT PARCERIAS S.A. - MT PAR, no quinto aditivo do Contrato de Concessão n.º 062/SETAS/2017, deixou de figurar sequer como anuente, conforme Decreto nº 134/2019.

A par disso, postula a concessão liminar da tutela de urgência para a suspensão imediata da instauração do procedimento arbitral apenas em relação à MT PARCERIAS S.A. - MT PAR, sob a alegação de que nunca figurou como parte no contrato de concessão, bem como já não figura como interveniente desde 28/03/2019.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. Decido.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei).

Deste modo, para o deferimento da tutela pretendida pela autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

A autora pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da instauração do procedimento arbitral apenas em relação à MT PARCERIAS S.A. - MT PAR, sob o principal argumento de que não responde nem ao menos como interveniente desde 28/03/2019 conforme se extrais do quinto aditivo do Contrato de Concessão n.º 062/SETAS/2017 (Id. 122171575), bem como do Decreto nº 134/2019.

Extrai-se dos documentos carreados à inicial, especialmente do Contrato de Concessão n.º 062/SETAS/2017, que a MT PAR, atuava apenas com a finalidade de fornecer apoio técnico ao bom andamento do contrato (Id. 122171569). Ademais, da quinto aditivo (Id. 122171575) e do Decreto 134/2019 (Id. 122171576), extrai-se que o MT PAR já não guarda qualquer relação com o Contrato de Concessão n.º 062/SETAS/2017.

Ainda analisando o cotejo probatório, há de se destacar os acórdãos Nº 618/2020 – TP e Nº 35/2021 – TP, dos quais se constata que houve a declaração de nulidade tanto do ato que habilitou a empresa requerida RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, bem como os atos posteriores, em especial o Contrato de Concessão n.º 062/SETAS/2017, onde consta a cláusula arbitral que se pretende evocar para instauração do procedimento arbitral.

Diante dessa análise, conclui-se, em cognição sumária, que o contrato de concessão onde consta a cláusula arbitral foi anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, ainda que não o fosse anulado, a autora figurava como interveniente para apoio técnico, nem assumindo qualquer ônus contratual. Outrossim, mesmo que houvesse algum ônus, este cessou em 28 de março de 2019.

Logo, resta demonstrado a probabilidade do direito invocado.

De igual forma, o perigo da demora na prestação jurisdicional é evidente, haja vista o ônus para a instalação de procedimento arbitral (Id. 122171572).

Posto isto, defiro a antecipação de tutela para determinar a suspensão, apenas em relação à MT PAR, do PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº A-428/23, junto CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (Id. 122171573).

Oficie-se à CAMARB através do e-mail secretaria4@camarb.com.br, conforme consta na peça de ingresso.

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§, do CPC, designo o dia 11/09/2023, às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que será realizada pela Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, através do recurso tecnológico de videoconferência.

A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft Teams, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.

Promova-se a INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 05(cinco) dias FORNEÇAM EMAIL VÁLIDO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334, caput, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10º, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

No mais, considerando que esta Vara está autorizada a adotar o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”, conforme artigo 1º do Provimento TJMT/CM N. 20 de 30 de julho de 2021, a partir de 16 de agosto de 2021.

O Juízo 100% Digital é um procedimento especial de natureza negocial onde as partes optam pela distribuição e tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

O artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021 dispõe que a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

Assim, manifeste o (a) autor (a), no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende a tramitação do feito pelo procedimento especial, sendo que em caso de optar a parte pelo “Juízo 100% Digital”, nos termos do artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021, deverá informar a linha telefônica móvel celular, bem como endereços eletrônicos, tanto das partes, quanto dos advogados, por meio da qual desejam ser intimados.

Consigno que à parte contrária caberá manifestar sua oposição a adoção do procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, no momento da sua primeira manifestação (§ 1º do artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Saliente-se que o procedimento especial do Juízo 100% Digital autoriza a retratação uma única vez até a prolação da sentença; as audiências serão realizadas exclusivamente por videoconferência ou de forma tele presencial; os atos e as comunicações processuais (citação, intimação e notificação) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico (art. 3º, § 2º, artigo 5º, art. 6º e artigo 8º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).” (ID 123296014-origem)

Em 26/07/2023 a agravante protocolou manifestação, chamando o feito a ordem e postulando pela imediata revogação dos efeitos da medida liminar concedida nos autos (id 124342338-origem).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade e ineficácia de convenção de arbitragem com pedido de tutela provisória de urgência proposta por MT PARCERIAS S.A. - MT PAR contra RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S, cujo pedido de tutela de urgência foi deferido pela decisão de ID 123296014, a fim de “...determinar a suspensão, apenas em relação à MT PAR, do PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº A-428/23, junto CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (Id. 122171573).”

Da referida decisão a ré pediu a revogação da tutela liminar no ID 124342338, em 26/07/2023 e também opôs embargos de declaração no ID 125479097, em 07/08/2023.

Na primeira petição, em que requer a revogação da tutela de urgência, a ré aduziu a falta de interesse de agir, bem como a legitimidade e responsabilidade da autora para responder os termos do contrato. Salientou ainda a existência de um Sexto Termo Aditivo ao Contrato Originário e a validade e eficácia da clausula compromissória, inexistindo prejuízo quanto a instauração do procedimento arbitral. Defende a ausência de probabilidade do direito invocado e do prejuízo de dano.

Intimada, a autora expôs os motivos pelos quais a decisão liminar deve ser mantida.

Na sequência, em 07/08/2023 a ré apresentou embargos de declaração da decisão que concedeu a tutela de urgência, visando “... apenas esclarecer omissão da Decisão Embargada, no tocante à jurisprudência do STJ e à possibilidade de reanálise da questão pelo Tribunal Arbitral, após esse ser instaurado”

Contrarrazões apresentadas pela autora.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. Decido.

Em contrarrazões a autora/embargada suscitou a intempestividade dos aclaratórios, tendo em vista que a ré aportou nos autos petição de ID. 124342338 requerendo a revogação da mesma decisão objurgada pelos embargos de declaração (ID. 123296014).

No caso dos autos, houve a prolação da decisão (ID. 123296014), na qual se deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão, apenas em relação à MT PAR, do PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº A-428/23, junto CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil.

Houve a expedição de citação para a requerida (ID. 123445994) e antes mesmo do retorno do aviso de recebimento, a ré ingressou espontaneamente nos autos requerendo a revogação da tutela deferida (ID. 124342338) no dia 26/07/2023.

Ora, no caso dos autos, o comparecimento espontâneo da ré supriu eventual falta de citação, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência nesse sentido, leia-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa (fls. 1823-1882, e-STJ). 3. Ao examinar as Apelações, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo interposto por José Antônio Torres Neto, José Carlos Dias da Silva e Soraya Machado Torres, para acolher a preliminar de ausência de citação da última ré, anulando os atos posteriores à decisão que recebeu a Ação Civil Pública, retornando os autos à fase de conhecimento a fim de que fosse facultado aos réus apresentarem suas respostas, em forma de contestação. 4. O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 5. O STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011. 6. In casu, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade. Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo. 7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente. 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021).

Desta feita temos, portanto, que o comparecimento da ré se deu no dia 26/07/2023. Logo, por oportunidade da apresentação dos embargos de declaração, em 07/08/2023 o prazo de cinco dias para a oposição do recurso de embargos de declaração já havia decorrido.

Com efeito, computando o prazo de 05 dias em dias úteis como prevê o CPC em seu art. 219, conclui-se que o termo final para protocolo dos embargos de declaração seria o dia 05 de julho de 2023 ao passo que foram protocolados no dia 07 de julho de 2023, logo, intempestivos.

Posto isto, diante da intempestividade, não conheço dos embargos de declaração.

No que concerne ao pedido de revogação da tutela de urgência, apresentado antes do recurso de embargos, verifico que o Sexto Aditivo informado não foi assinado, de modo que não pode ser reconhecido para afastar o interesse da autora em buscar a tutela jurisdicional para não se submeter ao procedimento arbitral.

Ademais, as razões expostas pela decisão de ID 123296014 subsistem e não foram adequadamente rebatidas pela ré em sua petição de revogação.

Como fiz constar na decisão inaugural, dentre outros fundamentos:

“...Diante dessa análise, conclui-se, em cognição sumária, que o contrato de concessão onde consta a cláusula arbitral foi anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, ainda que não o fosse anulado, a autora figurava como interveniente para apoio técnico, nem assumindo qualquer ônus contratual. Outrossim, mesmo que houvesse algum ônus, este cessou em 28 de março de 2019.

Logo, resta demonstrado a probabilidade do direito invocado.

De igual forma, o perigo da demora na prestação jurisdicional é evidente, haja vista o ônus para a instalação de procedimento arbitral (Id. 122171572).”

Com estes fundamentos indefiro o pedido de revogação da tutela de urgência.

Cumpra-se integralmente a decisão de ID 123296014, devendo a secretaria ultimar os atos necessários para a realização da audiência designada para o dia 11/09/2023.

Intimem-se.” (id 127961760-origem)”

Como o Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 26/07/2023 (id 124342338-origem), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC), mormente porque os embargos de declaração ajuizado pelo agravante em face da decisão liminar, foram opostos de forma intempestiva.

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Dessa forma, ciente de que o agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental, via PJE, em 26/09/2023, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)”

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024